Tribunal: TJES
Processo: 0034073-98.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034073-98.2017.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: COSME ANTONIO RAMOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0034073-98.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: COSME ANTONIO RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO EM SUA FORMA TENTADA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - "
IN DUBIO PRO SOCIETATE
" - QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, inviável a impronúncia do réu, eis que qualquer dúvida acerca da participação do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
2 –
Na decisão de pronúncia, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de vontade de produzir o resultado morte. Qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3 –
À luz da jurisprudência desta Corte,

o reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito pelo Tribunal do Júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos.
4 -
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0034073-98.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: COSME ANTONIO RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

F
ABIO JUNIOR FERREIRA
contra a decisão

que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigo 14, do Estatuto do Desarmamento.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 27 de janeiro de 2017, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparos de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - em José Pinto Filho, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 25.

O motivo do crime foi o simples fato de que a vítima movera uma ação trabalhista contra o denunciado, despertando-lhe revolta.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois esta se encontrava em um bar e foi surpreendida pelo denunciado, que chegou subitamente em uma motocicleta e a atacou, sem prévia discussão, perseguindo-a quando tentou fugir.

Em suas razões recursais a defesa do recorrente formula pedido de impronúncia. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime para lesão corporal. Busca ainda pela absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime capitulado na denúncia ao argumento de que ambos ocorreram no mesmo contexto fático.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Carla Stein, também pela manutenção do édito vergastado.

Pois bem.

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio
in dubio pro reo
, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade, conforme os julgados que se seguem:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO. (...) A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista no artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal. (...) (HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)”.

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do acusado a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade emerge do Laudo de Exame de Lesão Corporal, constantes às fls. 27.

Referentemente aos indícios de autoria, o próprio denunciado, ao ser ouvido em juízo confessou a autoria delitiva, afirmando que efetuou os disparos de arma de fogo, desistindo, contudo de perseguir a vítima, logo em seguida.

A vítima José Pinto Filho, em juízo, declarou:

“
(...
) q
ue o declarante levou um susto, e nesse momento COSME sacou uma pistola e apontou em direção ao declarante; Que, saiu correndo pelos fundos do bar, e tinha a intenção de fugir do local pelo portão que fica no quintal; Que, ao chegar no portão dos fundos, o declarante viu COSME colocar a arma de fogo por cima do portão e efetuar dois disparos em direção ao declarante; Que, COSME viu o declarante correndo para os fundos, e deve ter dado a volta para poder encontrar o declarante; Que, um dos disparos atingiram as costas do declarante; Que, o projetil perfurou o pulmão, e ainda está alojado no corpo da vítima”.

Assim, das provas acima descritas, existem indícios suficientes de autoria, no sentido de possibilitar a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pois, repito, nesta fase do processo, procura-se a existência de indícios de autoria e materialidade do crime.

Quanto ao pleito de desclassificação do delito imputado ao recorrente pelo crime de lesão corporal, de igual modo, também não deve prosperar.

Com efeito, para que se possa proceder à pretendida desclassificação, seria necessária a comprovação segura e inquestionável indicando a ausência de
animus necandi
na ação do acusado, ora recorrente, de modo que eventuais teses defensivas que levantem dúvidas com relação ao crime, e de como realmente se deram os fatos, deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Frise-se, também, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher tal pedido, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Desta forma, pelos elementos probatórios insertos nos autos, se mostra incabível a desclassificação do delito de homicídio tentado para aquele indicado pela defesa, de modo que deve ser mantida a decisão monocrática a fim de que o Júri Popular examine o mérito da questão, sanando eventuais dúvidas quanto a verdadeira intenção do réu.

Neste sentido, observe-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO LESÕES CORPORAIS - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORA DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a evidência de suposto animus necandi do acusado. 3.
Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar
. 4 Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 5 Recurso improvido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160056559, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por fim, busca a defesa a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime contra a vida capitulado na denúncia ao argumento de que ambos ocorreram no mesmo contexto fático.

Inviável o acolhimento do pleito defensivo, eis que tal matéria também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, à luz da jurisprudência já consolidada nesta Egrégia Câmara, vejamos:

1. Como sabido, o princípio da consunção, ou absorção, se opera quando a norma definidora de um crime constitui meio necessário de preparação ou execução de outro crime, ou seja, o fato de maior amplitude consome ou absorve o de menor graduação (lex consumens derogat lex consumptae) e o crime-fim absorve o crime-meio. E mais especificamente quanto aos crimes de porte de arma de fogo e de homicídio, deve-se analisar se o crime do art. 14, da Lei nº. 10.826/03, serviu de meio e preparação para aquele do art. 121, do Código Penal, ou se o porte de arma de fogo era autônomo e habitual, cuja finalidade fosse outra e não a de cometer o homicídio em análise. No presente caso, havendo indícios de que o crime de porte da arma apreendida com o acusado em tese não constituiu meio para a prática do crime de homicídio aqui também apurado, mas em tese se tratou de delito autônomo, deve se submeter o ato praticado pelo recorrente ao crivo do Tribunal Popular do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos. 2. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu também nas sanções do art. 14, da Lei nº. 10.826/03. (TJES; RSE 0018631-29.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022)

“
(...
)
3. O reconhecimento da incidência do princípio da consunção do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito pelo delito de homicídio deve ser feito na absoluta competência do tribunal do júri para crimes dolosos contra a vida e os que sejam a eles conexos, na devida valoração da prova. 4. Isso se dá em virtude da natureza atribuída à decisão de pronúncia, onde a fundamentação deve ser comedida, limitando-se o julgador a emitir um mero juízo de probabilidade e não de certeza, sob pena de usurpar a competência constitucional do tribunal do júri. Recurso provido para pronunciar os réus nos termos do art. 14 da Lei n. 10.826/03. (TJES; RSE 0019410-18.2015.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)